Tribunal: TJES
Processo: 5006299-13.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006299-13.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA PEREIRA CAMPISTA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006299-13.2023.8.08.0030

RECTE.: ANA PAULA PEREIRA CAMPISTA

RECDO.: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

RELATORA: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ROMPIMENTO DE ADUTORA. CONSUMIDOR COM SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR VÁRIOS DIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

ANA PAULA PEREIRA CAMPISTA em face de

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES, na qual narra a parte autora, em síntese, que o fornecimento de água em sua residência foi suspenso no período de 11 a 17 de fevereiro de 2022, por má gestão da empresa requerida. Busca com a presente ação indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID. 7008007), o Requerido alega, em suma, a necessidade de indeferimento da inicial, diante do abuso no direito de petição do advogado, que capta clientes irregularmente, restando evidenciada a existência de demandas predatórias em relação aos fatos narrados na inicial. Alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da autora ante a ausência de comprovação da relação de consumo e, no mérito, alega que não houve falha na prestação do serviço, eis que a situação de emergência descaracteriza a descontinuidade do fornecimento de água.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7008016)

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
a ação proposta

para
CONDENAR
o
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES (SAAE)
a pagar a quantia de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
a título de danos morais em favor de
ANA PAULA PEREIRA CAMPISTA
, corrigido monetariamente pela
SELIC
, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021,
CONHECENDO
das preliminares de
ILEGITIMIDADE e INDEFERIMENTO DA INICIAL
e as
REJEITANDO
, ao tempo em que
RESOLVO O MÉRITO
nos termos do art. 487, inc. I do CPC
e JULGO EXTINTO
o presente processo”.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado ao ID. 7008018, pugnando pela majoração da indenização por danos morais.

A ré apresentou contrarrazões recursais ao ID. 7008021, pugnando pela manutenção integral do julgado.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, conheço do recurso inominado interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Por oportuno, defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Outrossim, recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, pois não identifico risco de dano irreparável à parte.

Passo ao exame do mérito recursal.

Analisando, detidamente, os argumentos deduzidos em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção integral da sentença
.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, A controvérsia cinge-se ao pedido de majoração dos danos morais, o qual passo a decidir.

Destaco, inicialmente, que o fornecimento de água é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana e que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação; são serviços essenciais todos aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

Assim, no caso em exame,
diante da ausência de fornecimento de água durante aproximadamente 07 (sete) dias, é evidente que a situação vivenciada pela parte recorrente é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Está configurado, inequivocamente, o dano moral decorrente do evento sofrido e seus desdobramentos, comprovando-se o dano diretamente pela interrupção do fornecimento do serviço, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontrar situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado (dano moral
in re ipsa
).

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Assim, entendo que o valor da indenização, arbitrada em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrida, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a empresa recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não se vislumbra no caso concreto.

Ademais, o
quantum debeatur
está condizente aos demais precedentes desta Turma em casos semelhantes,
não havendo que se falar na majoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)